Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715205-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA, EDUARDO INACIO SPINDOLA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDUARDO INACIO SPINDOLA SOUZA e EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0707305-25.2024.8.07.0020), que tem como réus SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES e UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de "determinar às empresas rés, o cumprimento provisório da proposta do contrato de adesão ao plano de saúde UNIVIDA SAÚDE como ofertado incialmente (...), no prazo improrrogável de até 48 (quarenta e oito 21 horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor que Vossa Excelência entender". (ID 193164130): “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA e EDUARDO INACIO SPINDOLA SOUZA em face de UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A e SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES. Em apertada síntese, os autores (pessoa idosa e pessoa com deficiência) afirmam ser beneficiários de plano de saúde de terceiros. Sustentam, no entanto, que o referido plano de saúde vem sofrendo intervenções que resultaram em descrendenciamento de unidades hospitalares, clínicas e laboratórios, sem a correta substituição. Diante da situação, teriam buscado a portabilidade/migração para o plano de saúde da ré UNIVIDA, por intermédio da ré SERVIX. Afirma ter preenchido todos os documentos e ter recebido mensagem via whatsapp de que tudo estaria certo para a contratação. Apesar disso, posteriormente teria sido afirmado que a contratação não ocorreria por desinteresse comercial. Em virtude do exposto, afirmou existir seleção de riscos vedada pela legislação, pleiteando pelo deferimento de tutela de urgência a fim de "determinar às empresas rés, o cumprimento provisório da proposta do contrato de adesão ao plano de saúde UNIVIDA SAÚDE como ofertado incialmente: PLANO UNIVIDA NAF 497.751/24-3 (Univida Saúde) no valor de R$ 1.203,75 – proposta WEB 0007147, que, inclusive, fora aceita, mas após a SELEÇÃO DE RISCO, teve a negativa do autor EDUARDO por ser especial, no prazo improrrogável de até 48 (quarenta e oito 21 horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor que Vossa Excelência entender". Fora determinada a emenda à inicial a fim de que a parte autora esclarecesse o valor a título de danos morais, bem como para que apresentasse a comprovação da proposta a que pretende o cumprimento. A parte autora, então, se manifestou ao ID 192818679. Relatei. Decido. De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, há certa probabilidade do direito, vez que a Súmula Normativa no 27 da ANS veda a denominada "seleção de riscos". Súmula normativa no 27 da ANS. É vedada a prática de seleção de riscos pelas operadoras de plano de saúde na contratação de qualquer modalidade de plano privado de assistência à saúde. O fundamento para a referida súmula consta em suas razões: "Considerando que o art. 14 da lei 9.656, de 3 de junho de 1998, veda que as operadoras de planos privados de assistência à saúde impeçam o ingresso de beneficiários em razão da idade ou por serem portadores de deficiência; Considerando os mecanismos previstos em lei para mitigação de riscos por parte das operadoras de planos privados de assistência à saúde, permitindo-se, quando for o caso, apenas a aplicação de carência, cobertura parcial temporária - CPT e agravo". Apesar da existência de certa probabilidade do direito, não há, nos autos, risco ao resultado útil do processo. Isso porque os autores afirmam ainda serem beneficiários de plano ativo, o que é corroborado pelo documento denominado "declaração de permanência" (ID 192729261). Muito embora sustentem que o plano esteja deficitário, não trouxeram nenhuma comprovação de negativa atual do plano de tratamento imprescindível ou que não possa aguardar o desfecho do processo. É dizer: Os documentos acostados nos autos até demonstram que os autores são, respectivamente, pessoa idosa (ID 192727891) e pessoa com deficiência (ID 192729254). Apesar disso, não há demonstração cabal da impossibilidade de se aguardar o desfecho do processo ante a ineficiência do plano de que atualmente são beneficiários. Assim, o indeferimento da tutela é a medida que se impõe, por ausência de risco ao resultado útil do processo. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Acolho a emenda à inicial de ID 192850828. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a decisão agravada entendeu presente o pressuposto da probabilidade do direito, especialmente porque, não apenas a Lei dos Planos de Saúde veda a seleção de riscos, mas a Súmula da ANS, igualmente, proíbe expressamente tal prática. Sustenta que, segunda a mesma decisão, não haveria nos autos risco ao resultado útil do processo, na medida em que, apesar de deficitário o plano de saúde atual, os agravantes não apresentaram nenhuma comprovação de negativa atual do plano de tratamento imprescindível ou que não possa aguardar o desfecho do processo. Alegam que resta demonstrado, de forma inequívoca, o risco ao resultado útil do processo, face as condições dos agravantes, pois ela pessoa idosa, possui acompanhamentos médicos regulares para mulher de sua idade, e ele, pessoa com deficiência, sofre por sequelas gravíssimas, que resultaram em incapacidades cognitivas e funcionais, com necessidade de acompanhamento contínuo de equipe multidisciplinar por fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, neurologista, etc. Aduzem que o autor possui retardo mental grave (F 72.9), paralisia cerebral tetraplegica (tetraparesia) (G 80.8), esquizencefalia (malformação cerebral) (Q 04.6), transtorno/distúrbio neuropsicomotor do desenvolvimento (F 83). Asseveram que o plano de saúde Unimed Rio, face as precariedades de toda ordem, teve sua intervenção pela ANS e não se sabe se o plano substituto irá funcionar, pois é da mesma categoria e do mesmo grupo econômico, qual seja, Unimed Ferj. Sustentam que os valores dos prêmios, praticamente, expulsaram os agravantes, pois a última parcela se encontra em R$ 1.772,64 (titular autora Edivana) e R$ 346,92 (dependente autor Eduardo), no total de R$ 2.119,56, o que representa 51,95% dos seus vencimentos. Acrescentam que o plano de saúde da operadora ré, Plano Univida NAF 497.751/24-3 (Univida Saúde) no valor de R$ 1.203,75, conforme proposta WEB 0007147, para ambos os agravantes, se encontra por quase a metade do prêmio do plano Unimed Rio, que sofreu intervenção da ANS. Narram que não haverá nenhum prejuízo à parte agravada, pois, os prêmios serão devidos de acordo com a proposta firmada e apresentada pelas agravadas. Ressaltam a gravidade do estado de saúde do autor Eduardo, que precisa de tratamento e cuidados contínuos, o que a empresa do mesmo grupo econômico da Unimed certamente não atenderá, em especial porque restam descredenciados, de forma absolutamente ilegal, a maioria dos hospitais, clínicas e laboratórios por falta de pagamento. Assim, os agravantes requerem seja concedida tutela de urgência “para determinar seja realizada a imediata inclusão, no sistema das empresas agravadas, dos nomes dos autores e consequentes expedições de suas carteirinhas PROVISÓRIAS para a utilização do plano de saúde como ofertado incialmente: PLANO UNIVIDA NAF 497.751/24-3 (Univida Saúde) no valor de R$ 1.203,75 – proposta WEB 0007147, no prazo improrrogável de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor que Vossa Excelência entender” e, no mérito, requerem a reforma da decisão recorrida nos mesmo termos. (ID 58017061). Na petição de ID 58660544, o agravante reitera o pedido de tutela de urgência. Alega, em suma, que foi emitido alerta pela ANS aos beneficiários que “após a intervenção da ANS na UNIMED RIO, estes devem migrar para a UNIMED FERJ, no entanto, os dados dos beneficiários ainda estão em processamento e indisponíveis no sistema Guia ANS de Plano de Saúde”. Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para “determinar que seja realizada a imediata implementação do plano de saúde dos autores, nos termos da proposta de adesão WEB 0007147, com a consequente expedição de suas carteirinhas para imediata utilização, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).” No dia 29/05/2024, os agravantes apresentaram petição de ID 59714473, informando que “a ré Servix Administradora de Benefícios, após intimação pessoal por oficial de justiça, iniciou tratativas com a Agravante e não concluiu a proposta determinada na v. decisão de tutela de urgência” e que o agravante Eduardo se encontra internado na UTI do Hospital Santa Lúcia com pneumonia. Desse modo, requer cumprimento imediato da decisão pelas rés Univida e Servix, com a majoração da multa estipulada. Subsidiariamente, requer o bloqueio nas contas das agravadas, inicialmente no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) para o pagamento das despesas do Agravante na UTI. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que o artigo 139, IV, do CPC, faculta ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. No caso dos autos, a decisão de ID 59714473 determinou que fosse realizada a imediata implementação do plano de saúde dos autores, nos termos da proposta de adesão WEB 0007147, com a consequente expedição de suas carteirinhas para imediata utilização, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. Nesse sentido, é a Jurisprudência desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão superveniente que majorou as astreintes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07176589220218070000, Relator(a): Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 3/12/2021.) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA LIMINAR. DEFERIMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A ausência de análise, na decisão agravada, sobre a alegada ilegitimidade passiva, objeto de decisão proferida anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe o não conhecimento parcial do recurso quanto à matéria. 2. Deve ser mantida a majoração das astreintes quando decorrente de descumprimento tutela liminar referente a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.” (07466535220208070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível DJE: 8/2/2021.) – g.n. Desta feita, considerando que a tutela de urgência ora requerida já foi deferida nos autos, INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o integral cumprimento da decisão judicial de ID 59714473, sob pena de aumento da multa diária de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, por cada negativa, limitada a R$ 100.000,00. Ressalta-se que eventual cobrança de valores, em decorrência do descumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, deve ser exigida em cumprimento de sentença provisório ou definitivo de sentença. Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 3 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator